Tribunal: TJDFT
Processo: 0732152-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Proferida sentença nos autos de origem, cabe à parte interessada impugnar a sentença mediante manejo do recurso adequado contra essa, uma vez que o Agravo de Instrumento interposto em face de decisão prolatada naquele feito resta prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.